Tribunal: TJSP
Processo: 2107187-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2107187-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
CERÂMICA NOVA CONQUISTA DE TATUÍ EIRELI., é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107187-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21609
2
Voto no 21609
Embargos de Declaração no 2107187-38.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Cerâmica Nova Conquista de Tatuí Eireli
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: SAF Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de
Tatuí
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e omissão.
Inocorrência. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das
hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Cerâmica Nova Conquista de Tatuí Eireli (fls.
01/05 do incidente) contra o v. acórdão (fls. 163/166) que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela ora embargante.
Sustenta a embargante, em síntese,
que o v. acórdão contém contradição e omissão em relação à
Súmula
436
do
STJ;
que
o
fisco
não
demonstrou
pormenorizadamente os cálculos, em violação ao art. 2o, § 5o,
incisos II e IV da Lei no 6.830/80.
Pugna pelo afastamento dos alegados
vícios.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107187-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21609
3
1. Os embargos beiram a litigância de
má-fé.
Não há que se falar em omissão,
contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois toda a matéria
deduzida na demanda foi decidida de forma clara e objetiva,
respeitados os limites da devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito da ação
rescisória, na medida em que tratam da lógica do julgamento e
tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra nenhum dos vícios
relacionados no artigo 1.022 do NCPC omissão, contradição
ou obscuridade
que viabilizam a oposição dos embargos de
declaração.
2. Quanto aos vícios apontados pela
embargante, o v. acórdão concluiu que:
“2. Quanto à alegada irregularidade nas CDAs, ao contrário do colocado, as CDAs
atendem aos requisitos legais do art. 203 do CTN e art. 2o, § 5o, da lei de
execuções fiscais, contendo todos os elementos necessários, sendo certo que se
trata de ICMS declarado pelo próprio contribuinte e não pago.
3. No tocante à necessidade de procedimento administrativo prévio, equivocada a
argumentação.
Como se verifica às fls. 68/78, o caso dos autos envolve ICMS declarado e não
pago, apurado pelo próprio contribuinte, o que torna desnecessário qualquer
procedimento administrativo prévio.
Neste sentido, deve ser observada a Súmula no 436 do STJ:
“Súmula no 436: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo
débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra
providência por parte do fisco”.
4. Por fim, quanto à questão dos juros de mora, os débitos são de 2018 e 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107187-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21609
4
época em que já estava em vigor a Lei Estadual no 16.497/17, que determina a
aplicação dos juros pela taxa SELIC.
Ou seja, o questionamento feito à Lei no 13.918/09 está equivocado.
Logo, correta a decisão, devendo ser improvido o recurso”.
3. Note-se, que o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente quanto
ao resultado do julgado, não padecendo, portanto, de qualquer
vício.
Ademais, o Juiz não é obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes,
desde que, de modo fundamentado, como se deu, tenha
encontrado motivo suficiente ao deslinde da questão.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro Celso de Mello,
DJU 6.9.95).
Observe-se que a Embargante objetiva
rediscutir
o
julgado,
evidenciando,
assim,
o
caráter
infringente do recurso.

4. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou mesmo
erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração.
Com
razão,
conforme
a
melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107187-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21609
5
orientação
jurisprudencial,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do STJ,
conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 163/166 na íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator